Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 24906022, a impetrante informa a ausência de fornecimento da medicação referente ao mês de abril de 2021, haja vista a falta de estoque na farmácia de alto custo – lista de disponibilidade atualizada em 15/04/21, às 17:44:46 (ID 24906023). Por conseguinte, pleiteia a aplicação da multa diária arbitrada liminarmente em razão do descumprimento até que a Secretaria de Saúde retome o fornecimento por meio de sua própria farmácia. Tendo em vista a verificação, por este Relator, da disponibilidade do medicamento perante as Farmácias Especializadas da SES-DF na data de 26/04/2021 e que a variação de estoque pode ocorrer num mesmo dia, determinei a intimação do impetrado para fornecer, em 48 (quarenta e oito) horas, histórico de disponibilidade do fármaco durante o mês de abril/2021, de modo a verificar o período de eventual descumprimento da medida liminar. Em seguida a impetrante informou ter recebido, em 27/04/2021, uma caixa com 28 comprimidos do medicamento (ID 25168739). O impetrado, por sua vez, prestou esclarecimentos, colacionando o recibo de dispensação do medicamento (IDs 25440191, 25487286, 25487287 e 25487287), ratificando a informação prestada pela impetrante. Ante a imprescindibilidade da informação relativa à disponibilidade do medicamento perante as farmácias de alto custo, com o fim de aferir o prazo de eventual descumprimento da medida liminar, concedi derradeiro prazo ao impetrado para fornecer o histórico referente ao mês de abril de 2021, sob pena de incidir a multa por todo o período pleiteado pela impetrante. O impetrado, todavia, limitou-se a reiterar a informação anteriormente prestada acerca da dispensação do medicamento no dia 27/04/2021 (ID 25673172 e 25673173). Consoante advertido ao impetrado, a ausência de informação quanto ao período de efetiva indisponibilidade do medicamento perante as Farmácias Especializadas da SES-DF acarreta a imposição da multa diária fixada no decisum de ID 23432554 durante todo o período indicado pela impetrante. Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pela impetrante para condenar o impetrado a pagar, em favor da parte impetrante, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de disponibilizar o medicamento, no período compreendido entre a data informada pela impetrante (15/04/2021 – ID 24906023) e a data em que verificada a disponibilidade do medicamento (26/04/2021 – ID 25135022). Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator